Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ARTIGO 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME HABITUAL. TIPICIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM” NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/4, a 32 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta e não demonstração de habitualidade. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido o apelante. Subsidiariamente, pede que a pena base seja fixada no mínimo legal.
3. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. A Procuradoria oficiou pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à tipicidade e habitualidade da conduta, além da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, destaque-se que o transporte ilegal de passageiro se adequa ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada.
6. Trata-se de crime habitual e, por isso, para a sua configuração é imprescindível a reiteração de atos, penalmente indiferentes de per si, que constituem um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nesse sentido, confira-se decisão do STJ: “A contravenção de exercício irregular de profissão penaliza aquele que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais. O objetivo da infração penal é coibir a simulação de atividade laboral especializada, hipótese em que se presume a habilitação do profissional." (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
7. No caso dos autos, o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas, bem como a reiteração dos atos apta a caracterizar a infração penal em comento. Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial militar Medeiros afirmou que entrevistou os passageiros que informaram que o acusado passou na parada de ônibus e os chamou, oportunidade em que informou que estava indo para Valparaíso e Luziânia, cidades do entorno do Distrito Federal, bem como cobrava R$ 8,00 por passageiros. A testemunha sargento Linhares da PMDF, afirmou que realizavam naquela data operação contra transporte pirata, oportunidade em que visualizou o veículo e realizou a abordagem juntamente com o sargento Medeiros. Disse que ficou responsável por entrevistar o réu, que conduzia o veículo. Naquela ocasião o réu afirmou que havia parado ali para tomar um cafezinho e aproveitou a oportunidade para realizar o transporte de passageiros para ajudar a pagar o café. No entanto, em consulta ao sistema da PMDF constatou que já havia mais de 14 (catorze) ocorrências de transporte irregular em nome do réu.
8. Nesse ponto, cumpre salientar que as testemunhas policiais são dotadas de fé pública e, por conseguinte, seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar uma condenação, mormente quando corroborados por outros elementos de prova. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual os depoimentos dos condutores do flagrante possuem relevante força probatória. Confira-se julgado neste sentido: "A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento. (Acórdão 1743147, 00024317220188070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023). Ademais, a folha de antecedentes penais do apelado denota que ele já foi abordado em outras oportunidades exercendo a mesma atividade, o que demonstra a habitualidade da conduta, não havendo que se falar em “bis in idem”, haja vista que os fatos tratados nos presentes autos se referem a período diverso daqueles indicados na FAP (ID 67850303).
9. Desta feita, compulsando-se os autos, verifica-se a existência de provas suficientes e sólidas acerca da materialidade e autoria delitivas capazes de justificar um decreto condenatório, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
10. O pedido subsidiário também não merece acolhimento. A pena estabelecida pela ilustre Magistrada seguiu rigorosamente os parâmetros legais e respeitou o princípio constitucional da individualização da pena. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram devidamente consideradas, levando-se em conta, de maneira adequada, a aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como os fatores que justificam a redução ou o aumento da pena. Ademais, na fixação da pena-base, a legislação confere certa discricionariedade ao julgador, permitindo a análise dos elementos constantes nos autos que evidenciam a personalidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 47 da LCP. Art. 59 do CPB.
Jurisprudência relevante citada: HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.